Tribunal: TJDFT
Processo: 0729899-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. DEVER EXCLUSIVO DO ESTADO. ARTIGO 208, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 54, INCISO IV DA LEI 8.069/1990. INDEVIDO O DESCONTO DE PARTE DO CUSTEIO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu na obrigação de restituir os valores cobrados a título de custeio parcial da assistência pré-escolar (cota parte do servidor).
2. De acordo com o artigo 21, inciso XIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal[1].
3. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA).
4. A Lei n.o 792/1994 instituiu o benefício do auxílio-creche visando garantir o atendimento às crianças de 0 a 6 (seis) anos dependentes dos servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional do DF. Dispôs que o Poder Executivo regulamentaria, no prazo de 30 (trinta) dias, a concessão do benefício.
5. Com isso, o Governador do Distrito Federal, com base no artigo 100, VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, expediu o Decreto n.o 16.409, de 05 de abril de 1995, o qual dispõe sobre a concessão do benefício Auxílio Creche e Pré-Escola, destinado aos dependentes dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
6. Contudo, a jurisprudência entende que o artigo 5o do Decreto n.o 16.409/1995 extrapolou o Poder Regulamentar ao estabelecer que o Auxílio Creche e Pré-Escola será parcialmente custeado pelo servidor público, mediante cota de participação (cota-parte)[2].
7. Isso porque, o custeio de parte do Benefício Auxílio Creche e Pré-Escola pelo servidor configura transferência de ônus estatal, e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.
8. Nesse cenário, incabíveis os descontos realizados nos vencimentos da parte autora a título de participação no custeio de assistência pré-escolar.
9. Precedentes: (Acórdão 1646875, 07037593620228070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1431369, 07613534820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Nesse contexto, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para declarar a ilegalidade do desconto realizado na remuneração do autor, a título de cota parte pré-escolar, bem como para condenar o Distrito Federal na obrigação de restituir os descontos realizados a esse título, de junho de 2019 a abril de 2022, além das parcelas eventualmente descontadas no curso do processo.
11. Sobre o valor da condenação, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
12. Recurso conhecido e provido nos termos dos itens 10 e 11.
13. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. Precedente: (TJDF - Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (TJDFT - Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
[2] Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT - Acórdão 1306399, 07213152820208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT - Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.